Tribunal: TJPA
Processo: 0801800-13.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801800-13.2022.8.14.0125

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO

DE CERTEZA E LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS INSCRITOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE ANOS DISTINTOS EM UMA ÚNICA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Apelo do ora Agravante para manter a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3.
Do acervo probatório, não consta qualquer indício de cerceamento de defesa na esfera administrativa, ou de equívoco concreto na apuração/cálculo da dívida tributária em questão. Em verdade, o Agravante apresenta alegações genéricas visando a declaração de nulidade da CDA, que está devidamente amparada em processo administrativo revestido das formalidades legais.

4. A CDA em questão apresenta: a individualização do sujeito passivo, com a indicação de sua residência; a discriminação do crédito tributário; mediante o apontamento da sua origem (AINF); a natureza e qualificação do montante da dívida (ISSQN), bem como, o fundamento legal da cobrança (Decreto-Lei nº 406 de 1968 e Lei Complementar nº 116 de 2003); a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, especificando-se o livro e folha da inscrição, detalhando, no campo final, a fórmula do cálculo, apontando a incidência de multa e os juros de mora (termo inicial e valores); além de atualização monetária, todos constantes do quadro com a discriminação do débito, atendendo ao requisito de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte, atendendo ao disposto no artigo 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

5.
A decisão recorrida ainda esclarece que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado prejuízo à sua defesa, de acordo com o artigo 373, I, do CPC. Jurisprudência.

6. Acerca do
agrupamento dos débitos de períodos fiscais distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, no julgamento dos REsps 2077135/RJ, 2077138/RJ e outros (Tema nº 1.248), sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que é válida a inscrição de dívidas tributárias de anos distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, desde que respeitados os requisitos legais do título e garantido ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, como no presente caso.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I
;
Código Tributário Nacional, artigo 202; Lei nº 6.830/1980, artigo 2º, §5º e §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AREsp.: 2077135 RJ 2023/0196684-9, Relatora.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/06/2025, 1ª seção, Data de Publicação: DJe 11/06/2025; STJ - EDcl no AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; STJ - AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0801800-13.2022.8.14.0125
- PJE
) interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.,
diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Apelo do ora Agravante para manter a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, confirmando a sentença que julgou improcedente os Embargos de Declaração, determinando o prosseguimento da ação executiva fiscal. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 28111477), o Agravante
alega, em síntese, que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre pontos essenciais à controvérsia quanto: (i) a ausência de fundamentação legal da cobrança e da respectiva composição detalhada dos valores, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;

(ii) a inexistência de serviços efetivamente prestados, aptos a ensejar a cobrança do ISSQN; e (iii) a nulidade da CDA, de acordo com o artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830 de 1980, acerca ausência de clareza quanto à origem e natureza do crédito, ausência de indicação dos fundamentos legais da cobrança e da falta de transparência na composição do valor exigido.

Aduz que a CDA impugnada agrupa indevidamente os débitos de períodos fiscais distintos em um único valor, sem a individualização dos fatos geradores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id. 28803689
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada.

A lavratura do auto de infração obrigatoriamente dá início a um processo administrativo, instaurado para analisar os dispositivos violados e a aplicação de eventuais penalidades. Iniciado o procedimento, segue-se com a notificação do contribuinte para a apresentação de defesa que, examinada, resultará na decisão final da autoridade fiscal.

Do acervo probatório, não consta qualquer indício de cerceamento de defesa na esfera administrativa, ou de equívoco concreto na apuração/cálculo da dívida tributária em questão. Em verdade, o Agravante apresenta alegações genéricas visando a declaração de nulidade da CDA, que está devidamente amparada em processo administrativo revestido das formalidades legais.

Acerca das alegações do Agravante, verifica-se que não merecem prosperar, pois a decisão abordou expressamente as questões apontadas:

Importante pontuar, que a CDA objeto de exame, trouxe a individualização do sujeito passivo, com a indicação de sua residência, a discriminação do crédito tributário, mediante o apontamento da sua origem (AINF), natureza e qualificação do montante da dívida (ISSQN), bem como, o fundamento legal da cobrança (Decreto-Lei n.º 406/68 e Lei Complementar n.º 116/2003).

Trouxe, ainda, a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, especificando-se o livro e folha da inscrição, detalhando, no campo final, a fórmula do cálculo, apontando a incidência de multa e os juros de mora (termo inicial e valores), além de atualização monetária, todos constantes do quadro com a discriminação do débito.

Assim, conclui-se que a CDA atende o requisito de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte. Desta forma, restou atendido o disposto no art. 2º, §5º e §6º, da Lei n.º 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, que assim preconizam:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Portanto, constata-se que o título executado (Id.

19180310) não incorreu em nulidade, pois apresenta: a individualização do sujeito passivo, com a indicação de sua residência; a discriminação do crédito tributário; mediante o apontamento da sua origem (AINF); a natureza e qualificação do montante da dívida (ISSQN), bem como, o fundamento legal da cobrança (Decreto-Lei nº 406 de 1968 e Lei Complementar nº 116 de 2003); a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, especificando-se o livro e folha da inscrição, detalhando, no campo final, a fórmula do cálculo, apontando a incidência de multa e os juros de mora (termo inicial e valores); além de atualização monetária, todos constantes do quadro com a discriminação do débito, atendendo ao requisito de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte, atendendo ao disposto no artigo 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

A decisão recorrida ainda esclarece que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado prejuízo à sua defesa, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, e cita jurisprudência. Senão vejamos:

Em verdade, cabia ao Apelante demonstrar o alegado prejuízo a sua defesa, ônus processual do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC), mostrando-se escorreita a sentença quanto ao ponto, devidamente amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA QUE APONTOU DATA DE APURAÇÃO DO IMPOSTO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO DA NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. I - Verificado que a decisão embargada analisou questão diversa daquela a ser examinada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para reexame do recurso.
II - A questão tratada no recurso se resume em saber se o equívoco constante da CDA de ter apontado como período de apuração as datas de 11/2005 e 01/2005, quando deveria ser de 01/2005 a 12/2005, nulifica o título executivo
. III -
O art. 202, § 5º, da Lei n. 6.830/1980 não especifica o caso dos autos, como situação a nulificar o título executivo. O equívoco na aposição das datas de apuração do imposto, ou seja, da data dos fatos geradores, por si só, não implicou cerceamento de defesa para o contribuinte, sendo observado que o lançamento foi contestado em processo administrativo no qual o contribuinte teve direito à ampla defesa, não sendo contestado tal fato
. IV - No tocante à inversão dos ônus da sucumbência, tenho que assiste razão ao embargante, porquanto tendo o Tribunal a quo apenas preliminar de nulidade da CDA acerca de equívoco na aposição das datas de apuração do imposto, verifica-se que a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para analisar os demais requisitos da CDA, e a alegada decadência determinam a postergação do exame dos ônus sucumbenciais. V - Embargos acolhidos, sendo mantida a decisão embargada de provimento do recurso especial, afastando-se, no entanto, a inversão do ônus sucumbencial. (STJ - EDcl no AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXACERBAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ACÓRDÃO QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 559. RESP REPETITIVO N. 1 .138.202/ES. PROVIMENTO DO RECURSO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) No Tribunal declarou-se a nulidade da CDA. II -
O crédito tributário executado é decorrente de auto de infração lavrado pelo fisco estadual sob o argumento de que teria promovido operações de circulação de mercadorias desacobertadas de documento fiscal, o que teria ensejado a falta de recolhimento e o pagamento a menor do ICMS no período de janeiro a dezembro de 2005. O recurso merece provimento
. (...)"IV -
Percebe-se assim que a Corte de origem, ao exigir a individualização dos períodos de apuração, contraria a jurisprudência do STJ no sentido de que a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa não exige que haja demonstrativo de cálculo.Nesse sentido é o enunciado firmado em precedente repetitivo por esta Corte (Enunciado n. 559):"Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n . 6.830/1980
."V -
No julgamento do recurso especial repetitivo (REsp n. 1 .138.202/ES), que originou o enunciado supracitado, fica claro o entendimento desta Corte no sentido de que não é possível a exacerbação das exigências para a certidão de dívida ativa, como ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser provido o recurso para afastar a preliminar de nulidade da Certidão de dívida ativa que fundamenta a cobrança
.VI - Agravo em recurso especial conhecido para, dando provimento ao recurso especial, afastar a preliminar de nulidade e determinar a devolução dos autos para continuação do julgamento no Tribunal a quo. (STJ - AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019) (grifei)

Outrossim, acerca do
agrupamento dos débitos de períodos fiscais distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, no julgamento dos REsps 2077135/RJ, 2077138/RJ e outros (Tema nº 1.248), sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que é válida a inscrição de dívidas tributárias de anos distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, desde que respeitados os requisitos legais do título e garantido ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, como no presente caso, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. EXECUÇÃO DO MESMO TRIBUTO, MAS DE EXERCÍCIOS DIVERSOS, EM UMA ÚNICA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 34, CAPUT E § 1º DA LEI N. 6.830/1980. VALOR DE ALÇADA. AFERIÇÃO. PARÂMETRO A SER OBSERVADO. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. I.
Não há vedação legal à inclusão, em uma única Certidão de Dívida Ativa, de débitos referentes ao mesmo tributo, ainda que correspondam a exercícios fiscais distintos, desde que atendidos os requisitos legais de validade do título e assegurado à parte executada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. A Certidão de Dívida Ativa representa a formalização do crédito tributário consolidado, abrangendo tributos, multas, juros e encargos, de modo que, ainda que o valor cobrado refira-se a exercícios distintos do mesmo tributo, a inscrição dá origem a um único título, cuja integridade é pressuposto do processo executivo. III. Sendo legítima a reunião de débitos fiscais em uma única Certidão de Dívida Ativa – da qual se extrai o valor da causa da execução –, não é válido que, em momento posterior, quando já sentenciado o feito, se pretenda cindir o montante global a pretexto de determinar a espécie recursal cabível. IV. A adoção dos débitos individualizados como parâmetro para se aferir o valor da alçada vulnera, a um só tempo, o direito de defesa do devedor e os princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica. V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Nas execuções fiscais fundadas numa única Certidão de Dívida Ativa, composta por débitos de exercícios diferentes do mesmo tributo, a determinação da alçada, prevista no art. 34, caput e § 1º, da Lei n. 6.830/1980, deverá considerar o total da dívida constante do título executivo. VI. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à origem.
(STJ – AREsp.: 2077135 RJ 2023/0196684-9, Relatora.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/06/2025, 1ª seção, Data de Publicação: DJe 11/06/2025 – Grifo nosso)

Desse modo, constata-se que não assiste razão ao Agravante, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025